Tribunal: CARF
Processo: 10930.720245/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720245/2010-90
ACÓRDÃO
2402-013.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOACIR VERAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
TITULAR DE CARTÓRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual o
notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional
no 20, de 1998.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, afastar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720245/2010-90
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto contra o acórdão 04-36.854 da 4a Turma
da DRJ/CGE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo:
Do lançamento
A autuação fiscal objeto do presente litígio constitui na cobrança de valores
referentes ao enquadramento como contribuinte individual da pessoa do titular de cartório
O lançamento do Auto de Infração DEBCAD n.o 37.297.533-0, fls. 02 a 31,
onde constam nestes os DD –DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA –
RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
e os FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
O lançamento do Auto de Infração foi consolidado em 07/12/2010..

Da impugnação apresentada

Na impugnação de fls 63 a 71, o contribuinte individual alega, em síntese, que:
•
A matrícula CEI inserta no lançamento é pessoa distinta do recorrente
CEI
14.134.12045/00,
pois
aquela
se
trata
de
MOACIR
VERAS/CHÁCARA, que cessou a atividade em 30/04/2005, assim o
lançamento é insubsistente;
•
É direito adquirido do contribuinte em permanecer vinculado ao
Regime Próprio de Previdência – RPP, pois é notário, o tabelião, o
oficial de registro ou registrador; trazendo em completa narrativa o
processo legislativo no Estado do Paraná que deveria reconhecer seu
direito
•
Argumenta que a decisão inserta na ADIN 2791-3 modulou os efeitos
assegurando aos serventuários que já preencham os requisitos legais
para os benefícios, consoante a Lei Estadual do Estado do Paraná no
12.607/1999;
Com tais argumentos pleiteara a insubsistência do lançamento

O acórdão recorrido, que refutou a impugnação apresentada, foi assim ementado:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720245/2010-90
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS na categoria
contribuintes individuais, consequentemente, sobre as remunerações
auferidas incidem a contribuição social para a SEGURIDADE SOCIAL.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O voto condutor do acórdão recorrido enfrentou os pontos trazidos pelo ora
recorrente, nos seguintes termos :
DA PRELIMINAR DE MÉRITO.
O impugnante alega que a matrícula CEI 39.470.01437/00 inserta no lançamento é pessoa
distinta do recorrente CEI 14.134.12045/00, pois aquela se trata de MOACIR
VERAS/CHÁCARA, que cessou a atividade em 30/04/2005, assim o lançamento é
insubsistente.
A matrícula do contribuinte individual que é equiparado a empresa em relação aos
empregados contratados e do contribuinte individual – titular de cartório são os mesmos,
portanto não há necessidade de o contribuinte matricular-se em ambos, como se depreende
do artigo 17, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que trata do
CADASTRO DOS SUJEITOS PASSIVOS - Cadastro Específico do INSS (CEI), in verbis:
Art. 17. Considera-se:
I - cadastro, o banco de dados contendo as informações de identificação
dos sujeitos passivos na Previdência Social;
II - matrícula, a identificação dos sujeitos passivos perante a Previdência
Social, podendo ser o número do:
a)
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para empresas e
equiparados a ele obrigados; ou
b)
Cadastro Específico do INSS (CEI) para equiparados à empresa
desobrigados da inscrição no CNPJ, obra de construção civil, produtor rural
contribuinte individual, segurado especial, consórcio de produtores rurais,
titular de cartório, adquirente de produção rural e empregador doméstico,
nos termos do art. 19;
b) Cadastro Específico do INSS (CEI) para equiparados à empresa
desobrigados da inscrição no CNPJ, obra de construção civil, produtor rural
contribuinte individual, segurado especial, titular de cartório, adquirente de
produção rural e empregador doméstico, nos termos do art. 19; (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de 2014)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720245/2010-90
4
III - inscrição de segurado, o Número de Identificação do Trabalhador (NIT)
perante a Previdência Social.
Parágrafo único. A inscrição a que se refere o inciso III é disciplinada por ato
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Assim, se a Autoridade Lançadora efetuar o lançamento em uma ou outra matricula CEI
não inválida o Auto de Infração, portanto, não há como acolher as alegações do
impugnante.

DO MÉRITO.

Atente-se que a Autoridade Lançadora deve seguir o Princípio da Legalidade previsto no
artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil e ainda a legislação tributária,
conforme o artigo 96, do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e
as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, segundo o artigo 142, do Código
Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Verifica-se na legislação previdenciária que não há impedimento do contribuinte ser
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS e do Regime Próprio de
Previdência – RPP.

Só há obstáculo se o impugnante vinculado ao RPP querer ser segurado facultativo do Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, consoante o artigo 14, da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, in verbis
Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que
se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na
forma do art. 21, desde que não incluído nas disposições do art. 12.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720245/2010-90
5
Portanto, não há controvérsias de que o impugnante é segurado obrigatório do Regime Geral
de Previdência Social – RGPS, consoante o Relatório Fiscal de fls. 15 a 23, consequentemente
o Auto de Infração é procedente.

Quanto ao direito adquirido ao Regime Próprio de Previdência – RPP o impugnante mantém
esse direito, ao qual contínua vinculado, com direitos aos benefícios desse regime e, também,
aos do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Assim, pelo exposto acima, não há como acolher as alegações do impugnante.
Cientificado da decisão o recorrente apresenta Recurso Voluntário tempestivo, que
repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação, sem agregar complementos a suas teses
previamente apresentadas.
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

O recurso voluntário é tempestivo, atendendo aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Da preliminar de erro de identificação do Sujeito Passivo

O recorrente alega, em sua peça impugnatória, que o lançamento fora efetuado em
matricula CEI distinta (possuía uma matricula para o Cartório e outra para uma chácara, em
desuso desde 2005).
O acórdão recorrido enfrentou o tema, destacando que matrícula do contribuinte
individual que é equiparado a empresa em relação aos empregados contratados e do
contribuinte individual – titular de cartório são os mesmos, portanto não há necessidade de o
contribuinte matricular-se em ambos, como se depreende do artigo 17, da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que trata do CADASTRO DOS SUJEITOS PASSIVOS.
Analisando os autos, verifica-se que o lançamento identifica o sujeito passivo por
meio de seus dados cadastrais essenciais — CPF/NIT — os quais coincidem com os constantes na
notificação. Nos termos do art. 17 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 (conforme redação
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720245/2010-90
6
pela IN RFB no 1.453/2014), a matrícula perante a Previdência Social pode assumir, conforme o
caso, a forma do CNPJ ou do CEI, sendo o cadastro destinado à identificação do sujeito passivo.
Assim, a utilização de distinta numeração de matrícula CEI, por si só, não é suficiente para
invalidar o lançamento quando presentes elementos identificadores inequívocos que vinculam o
crédito tributário ao autuado.
Neste contexto, verifica-se ainda que a matricula em questão tinha como endereço
aquela apontado pelo requerente, com os dados de identificação do autuado (CPF/NIT)
corretamente apresentados, sem qualquer prejuízo ao recorrente.
A mera indicação de outra matrícula histórica ou de cessação de atividade em
determinado estabelecimento não elide a presunção de correção do lançamento, especialmente
quando o CPF/NIT do autuado coincide com o constante no auto. Não havendo o erro de pessoa,
descabida a argumentação de nulidade .

Do mérito,

Na análise de mérito, referente ao caso em comento, importa revisitarmos o
acórdão recorrido, que destaca como situação imperativa a ausência de condição de segurado
obrigatório do recorrente ao RPP do Estado do Paraná.
Dado que todos aqueles que auferirem renda oriunda do trabalho devem ser
segurados obrigatórios de regime previdenciário, sendo aquele facultativo, é entendimento
pacífico a vinculação obrigatória ao RGPS.
Neste contexto, o entendimento em caso análogo, tratado pelo colegiado da turma
2302, em decisão unânime, é assim apresentado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
TITULAR DE CARTÓRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E
REGISTRADOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Deve contribuir
obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual o
notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador,
nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a
delegação do exercício da atividade notarial e de registro,
mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência
Social, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1999 (Acórdão 2302-003.969 –de
06/02/2025)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720245/2010-90
7
Do voto condutor, da Conselheira Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, que faz
uma excelente elucidação do contexto em debate:
Como se vê, a partir da vigência da EC 20/98 não foi recepcionada a
situação definida na Lei n. 8.935/94 para os escreventes e demais auxiliares
nomeados antes de 21/11/94 e que não eram servidores titulares de cargo
público de provimento efetivo, bem como para todos os titulares de
serviços notariais.
Após a referida norma constitucional, a vinculação ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) ficou adstrita aos servidores detentores de cargos
de provimento efetivo, o que não é o caso da recorrente.
Consequentemente, os demais trabalhadores, mesmo que nomeados
antes de 21/11/94, passaram a pertencer ao RGPS e não pode ser afastada
por opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
Portanto, a contribuinte estava obrigada ao recolhimento para o Regime
Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser
segurada obrigatória desse regime após o advento da EC 20/98, ainda que
estivesse contribuindo para regime próprio.
Como bem exposto pela decisão de piso, “a segurança jurídica aventada
em decorrência da ADIn refere-se à preservação do direito ao gozo dos
benefícios previdenciários nos casos em que o serventuário já tenha
preenchido todos os requisitos legais para a obtenção desses
benefícios”.(grifei) Não abarca, portanto, o direito do titular de cartório,
mesmo que nomeado anteriormente à publicação da Lei n. 8.935/94,
continuar filiado normalmente ao regime próprio desobrigando-se de
contribuir para o Regime Geral de Previdência Social.

Ora, sendo que a condição inequívoca de debate consiste justamente na condição
de segurado obrigatório (em sendo o segurado reconhecido como obrigatório num RPPS,
descabida exigência de vinculação ao RGPS) e esta não está atendida na legislação, decisões e
regulamentos apontados pelo recorrente, entendo que não mereça qualquer reparo a decisão
recorrida, no tocante ao estar a autoridade lançadora vinculada ao ato de lançamento praticado,
no estrito cumprimento da legislação tributária vigente, assim como o enquadramento do
contribuinte na condição de segurado obrigatório, contribuinte individual.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.184 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720245/2010-90
8
Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 155
DF CARF MF
Original